Tribunal: TJBA
Processo: 0505974-33.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505974-33.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO GOMES DA COSTA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E NECESSIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. SELEÇÃO DE CANDIDATOS.
CONCURSO PÚBLICO
REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2013
.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO
.
TEMA 748. PRETERIÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PRECEDENTE
S
TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0505974-33.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelado
OSVALDO GOMES DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator